Tribunal: STF
Processo: HC 68869
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". EMBARGOS  INFRINGENTES.
INTERPOSIÇÃO POR RÉU-APELANTE. DESNECESSIDADE DO SEU  RECOLHIMENTO  A
PRISÃO.
         I. Não  e  obrigatorio  o  recolhimento  do  réu-apelante  a
prisão para o fim de  interpor  embargos  infringentes,  dado  que  o
efeito suspensivo da execução da sentença, nos termos  do  art.  594,
C.P.P., estende-se aos embargos infringentes e de nulidade.
         II. Precedentes do S.T.F.: HHCC n.s 68.106 e 67.593.
         III. H.C. concedido.